Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-48.2023.8.11.0098
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000404-48.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.765.271-47 (APELANTE), JOZEAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 603.948.111-00 (ASSISTENTE), WANDERSON JOSE SARAIVA - CPF: 042.760.151-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000404-48.2023.8.11.0098

APELANTE: EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. TRANSPORTE DE VEÍCULO DE ALTO VALOR PARA REGIÃO DE FRONTEIRA. DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA, ALIADO A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O REGIME MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DETRAÇÃO JÁ REALIZADA PELO JUÍZO SINGULAR. PEDIDO PREJUDICADO. ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO. CUSTAS DEVIDAS. ANÁLISE POSTERGADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP), com fundamento em circunstâncias do crime consideradas desfavoráveis.

II. Questões em discussão

2. As questões suscitadas consistem em: (
i
) analisar a legalidade da majoração da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime; (
ii
) verificar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, mediante relativização da Súmula 231 do STJ; (
iii
) examinar a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (
iv
) apreciar pedido de detração penal e de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir.

3.1. Circunstâncias do crime negativadas de forma idônea, considerando elevado valor do bem (Toyota Hilux 2021), distância percorrida (aproximadamente 40 km) e origem ilícita do veículo, proveniente de roubo recente, com destino provável à Bolívia.

3.2. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do STJ, mantida pela Terceira Seção em julgamento ocorrido em 2024.

3.3. Regime semiaberto adequado diante da reincidência e de circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

3.4. Impossível a substituição por restritivas de direitos ante a reincidência em crime doloso e à gravidade concreta da conduta.

3.5. Detração já efetuada pelo juízo sentenciante, inexistindo interesse processual.

3.6. Isenção de custas indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base em elementos concretos do
modus operandi
, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

“2. É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

“3. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam a fixação de regime inicial mais gravoso e afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

“4. Quando a detração do tempo de prisão provisória já é considerada pelo juízo sentenciante na fixação do regime inicial, o pedido recursal sobre o tema resta prejudicado por ausência de interesse processual”.

“5. O julgador não está obrigado a rebater de forma expressa todas as teses invocadas, bastando que a fundamentação permita compreender as razões de decidir, atendendo ao prequestionamento implícito”.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III, 61, I, 68, 311, §2o, III, 33, §2o e §3o; CPP, arts. 387, §2o, e 804; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; AgRg no HC n. 877.588/PE, Quinta Turma, j. 9/9/2024; AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, Sexta Turma, j. 9/9/2024; TJMT, AP n. 1001698-45.2022.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, j. 29/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000404-48.2023.8.11.0098

APELANTE: EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos PJE n. 1000404-48.2023.8.11.0098, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado – nos termos do artigo 33, §2o, “a” e §3o, do Código Penal – e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 311, §2
o
, III, do Código Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo EVANDRO, postula:
1
) o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que as “circunstâncias do crime” foram negativadas por fundamentos inidôneos;
2
) a relativização da Súmula 231, do STJ, permitindo o arrefecimento da reprimenda aquém do mínimo legal;
3
) a alteração do regime de cumprimento de pena para outro mais brando;
4
) a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos;
5
) a detração do período em que o apelante ficou preso provisoriamente;
6
) a isenção das custas e despesas processuais, em razão de sua hipossuficiência econômica.

Ao final, prequestiona “
toda a matéria de direito constante no bojo destes autos
” [doc. digital n. 298397426].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Esperidião/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 298397429].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 302276852].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000404-48.2023.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA a prática do crime previsto no artigo 311, §2o, III, do Código Penal, consoante se extrai da peça acusatória:

“
[...]

que, em 24 de maio de 2023, por volta das 12h00min, em via pública, zona rural, Município e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado
EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA
, vulgo
“
Chinelo
”
, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito enquanto
transportava
e
conduzia
, em proveito próprio ou alheio, o veículo automotor Toyota Hilux, cor cinza, ano 2021, chassi no 8AJBA3CD2M1691245, com placa aparente RRT6F68, que
recebeu
anteriormente e devia saber estar
adulterado
.

Segundo apurado, após recebimento de informações sobre um veículo Toyota Hilux se deslocando na zona rural de Porto Esperidião no sentido Brasil/Bolívia, e diante da fundada suspeita de tratar-se de bem de origem ilícita, especialmente pelo sentido do tráfego e fato daquela estrada ser frequentemente usada ao transporte de automóveis receptados ao país vizinho, uma equipe do GEFRON realizou a abordagem do automotor, conduzido e transportado pelo denunciado
EVANDRO
.

Após checagem do veículo, militares constaram que o automóvel Toyota Hilux conduzido e transportado pelo implicado
EVANDRO
foi objetivo de adulteração de sinal de identificação veicular, haja vista que a placa original foi substituída (original:
RRI8F16
→
no veículo:
RRT6F68
), conforme Laudo Pericial no 531.2.12.9047.2023.118857-A02 (anexo) e Relatório de Investigação no 2023.13.42041 (id. 119546734).

Na mesma oportunidade, constatou-se que o bem era produto de furto ocorrido em 18/05/2023, no Município de Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.138497, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante do implicado.

A
materialidade
exsurge do Auto de prisão em flagrante (id. 119546728), Boletins de ocorrência no 2023.144062 e 2023.138497 (ids. 119546730 e 119546731), Termo de apreensão (id. 119546732), Relatório de Investigação no 2023.13.42041 (id. 119546734), CRLV do veículo (id. 119546735), Termo de depoimento de testemunhas (id. 119546736 e 119546738), Relatório conclusivo (id. 119544381) e Laudo Pericial no 531.2.12.9047.2023.118857-A02, que concluiu que as placas do veículo era
“
frias
”
e que o automóvel está com registro de roubo/furto.

Digno de nota, quando da prática do crime o denunciado era
reincidente
(art. 61, I, CP), visto que ostentava condenação criminal transitada em julgado, conforme ação penal no 0000924-06.2015.8.11.0098”
(doc. digital n. 298397357)

Encerrada a instrução processual, o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, Anderson Fernandes Vieira, julgou a denúncia procedente e condenou EVANDRO como incurso nas penas do art. 311, §2o, III, do Código Penal
[1]
. Além disso, fixou a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Por fim, procedeu à detração de pena do período em que o acusado ficou segregado cautelarmente e fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a insurgência recursal se circunscreve à retificação da dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante.

A defesa assevera, em síntese, que:
1
) na primeira fase, as circunstâncias do crime foram negativadas por fundamentos inidôneos;
2
) na fase intermediária, é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, ante a relativização da Súmula 231 do STJ;
3
) é possível alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para outro mais brando;
4
) mostra-se viável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos;
5
) o apelante faz jus à detração do período em que ficou preso provisoriamente; e
6
) é possível isentá-lo das custas e despesas processuais, haja vista sua hipossuficiência econômica.

A fim de melhor visualização da questão trazida no apelo, reproduzo o trecho do
decisum
que trata da matéria:

“
Culpabilidade:
inerente ao tipo penal, de modo que não há nada a valorar negativamente nesta circunstância;

Antecedentes:
o réu não é possuidor de maus antecedentes, já que a condenação pretérita é apta a gerar reincidência, bem como porque os eventuais apontamentos criminais pretéritos não podem ser utilizados nesta etapa por força da súmula 444 do STJ;

Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;

Personalidade do agente
: poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;

Motivo do crime
: restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade;

Circunstâncias do crime: são efetivamente muito acima do tipo penal, eis que o tipo penal se preencheu ao conduzir veículo automotor com placa adulterada. No caso, o veículo é produto de crime antecedente (como já apontei em linhas anteriores), de forma que é ainda mais reprovável a conduta. Poderia ser veículo com restrição administrativa ou cível que se pretendia fugir de busca e apreensão. Poderia a pessoa adulterar a placa para evitar aplicação de multas, o que não é o caso. Aliás, vale ressaltar que o objeto (veículo Hilux 2021) é de alto valor, como é de conhecimento notório e também decorre de breve busca à tabela FIPE e pesquisas realizadas na internet, de modo ao tempo dos fatos valia mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ainda, o réu percorreu pelo menos 40 (quarenta) quilômetros com o veículo ao transitar de São José dos Quatro Marcos/MT até o local da prisão, inclusive com o intento de levar o veículo para o país vizinho Bolívia. Tudo isso é suficiente para demonstrar um modus operandi articulado e maior gravidade em concreto das condutas que merecem maior repressão penal. Vale ressaltar que é rotina que os receptadores tragam estes veículos para esta região intentando transpor a fronteira com a Bolívia ou aproximar os veículos desta região de fronteira, para seguidamente serem levados ao país vizinho, momento em que jamais são recuperados
;

Consequências do crime:
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa;

Comportamento da vítima
: não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, inclusive com diversos fundamentos diferentes, todos considerados circunstâncias do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ficando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

A reincidência e a confissão espontânea já deixei que são igualmente preponderantes e que compenso-as, pelo que mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há causas de aumento, nem de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, correspondentes, cada dia multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais revelam ser o caso de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o aberto. Isso se dá porque a resposta penal neste caso, com uma conduta tão acintosa por parte do réu, demonstrando um modus operandi superior ao tipo penal fundados no: 1) alto valor do veículo; 2) transporte por mais de 40 (quarenta) quilômetros; 3) intenção de levar o veículo para o país vizinho Bolívia; 4) tratar-se de veículo PRODUTO DE CRIME ANTECEDENTE; dentre outras. Tudo isso foi apontado no reconhecimento da circunstância judicial (circunstâncias do crime). Além disso tudo, o réu é reincidente, dessa forma o regime inicial de cumprimento da pena que se mostra suficiente, adequado e necessário, o qual aplico, é o fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, e §3o do Código Penal
.

Incabível a substituição a que se refere o art. 44 do CP
, bem como a Suspensão Condicional da Pena prevista no art. 77 do CP.
As circunstâncias do delito, consoante já delineado acima, são superiores ao tipo penal, demonstrando um modus operandi muito mais acintoso do que o tipo, não se mostrando suficientes para a prevenção e reprovação do delito
.

Nesse sentido, as circunstâncias do delito, devidamente reconhecidas na primeira etapa dosimétrica, impedem tais substituições. É dizer que tais institutos não foram criados para casos como este e acertadamente o legislador colocou estas circunstâncias judiciais favoráveis como requisitos àquelas benesses. No caso do art. 77 a vedação está no inciso II, com relação ao art. 44 a vedação está no III
.

Aliás, incabíveis os institutos também porque o réu é reincidente em crime doloso
.

Noutro turno, há uma forte divergência na jurisprudência sobre a intenção do legislador ao inserir o art. 387, §2o, do CPP, além da discussão sobre sua constitucionalidade.

Vale ressaltar que realizar a detração penal em sentença não seria o caso, já que é questão inerente à execução penal e da mesma forma a progressão de regime.

No caso específico do réu, ele está preso desde o dia 24/05/2023 (data da prisão em flagrante).

Desta feita, este magistrado realiza uma interpretação com os olhos voltados à finalidade da norma, com vistas também ao art. 33, §2o, do CP e ao art. 112 da LEP. Sendo assim, tendo em vista o tempo que ele já ficou preso, entendo como cabível a readequação do regime de cumprimento de pena, haja vista principalmente que ele já alcançou o requisito objetivo para progressão de regime, que s.m.j. se deu com o cumprimento de pelo menos 20 (vinte por cento) da pena, respeitado entendimento diverso do juízo das execuções, nos moldes do art. 112 da Lei 7.210/84, consoante alteração trazida pelo Pacote Anticrime
.

Desta forma, readéquo o regime do réu e o coloco no REGIME SEMIABERTO
.

[...]

Por fim, tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do
Dr. Márcio Roberto Cruz
,
ARBITRO-LHE
honorários advocatícios no importe de 06 (seis) URH’s, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito e de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito.
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento, já que o réu é pobre na forma da Lei.
EXPEÇA-SE
a competente certidão.

[...]

CONDENO o réu às custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP, eis que eventual inexigibilidade é questão inerente à execução penal

[...]”

Como se vê, o juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-a em
6 (seis) meses de reclusão
, com fundamento na valoração negativa das “
circunstâncias
” do delito.

A vetorial foi considerada desfavorável em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva, evidenciado: (
i
) pelo elevado valor de mercado do automóvel [Toyota Hilux, ano 2021, avaliada em montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais)]; (
ii
) pela distância percorrida [aproximadamente 40km (quarenta quilômetros)], visando ao transporte do bem para país limítrofe [Bolívia]; e (
iii
) por tratar-se de veículo proveniente de crime antecedente [consistente em roubo perpetrado na Comarca da Capital e apreendido no município de Porto Esperidião/MT].

Diante dessas circunstâncias, afasta-se qualquer alegação de ausência de fundamentação para a negativação da vetorial.

Nesse mesmo sentido, trago precedente desta 1
a
Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] ADULTERAÇÃO DE SINAL – VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE [...] REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA – JULGADO DO TJMG E TJMT – DOSIMETRIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL [...] VALOR DO BEM TRANSPORTADO – ARESTO DO TJMT- NEGATIVAÇÃO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] “[...] é possível o aumento da pena-base do crime [...] em razão do alto valor do bem [...], o que deve ser aferido em face da sua natureza, e não somente à vista do montante isoladamente considerado” (TJMT, AP 1001698-45.2022.8.11.0010) [...]”
(N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Dando prosseguimento, embora a defesa alegue a viabilidade de relativização ou desconsideração da Súmula n. 231 do STJ, o pedido
não se mostra viável
.

A jurisprudência se mantém firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, não é possível estabelecer a pena aquém do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal.

Verifica-se na sessão de julgamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – ocorrida em 14.8.2024 – que o enunciado sumular foi mantido em vigor nos julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, inviabilizando a redução da pena abaixo do mínimo legal ante a presença de circunstância(s) atenuante(s). Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Igualmente, não há que se cogitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais: (
i
) por se tratar de réu reincidente em crime doloso; (
ii
) porque as circunstâncias que envolveram a prática delitiva evidenciam, de forma inequívoca, a inadequação da medida ao caso concreto.

Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas da Corte Cidadã:

“[...] Conforme o art. 44, § 3o, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso e o fato de a medida não ser socialmente recomendável. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

“[...] A negativa de substituição da pena por restritivas de direitos foi satisfatoriamente justificada pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 44, III, do Código Penal. Ainda que não configurada a reincidência específica, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito encontra-se fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.391.493/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

No que concerne à detração do período que o apelante ficou preso cautelarmente, o pedido
carece de interesse processual
.

Afirmo isso porque o Juízo singular, ao proceder à dosimetria da pena, reconheceu o período de segregação provisória de EVANDRO [iniciado em 24.5.2023, data de sua prisão em flagrante] e o deduziu do total da reprimenda, estabelecendo o regime inicial semiaberto para o início de seu cumprimento. Confira-se:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVA [...] PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA – ANÁLISE PREJUDICADA [...] Resta prejudicado o pedido de detração penal, quando tal período já fora descontado pelo Juiz singular por ocasião da prolação da sentença, fixando regime, levando em conta a detração vindicada”
(TJMT, N.U 1002491-36.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Ademais, revela-se inviável alterar o regime intermediário para o mais brando, em razão da reincidência do agente e da presença de circunstância judicial desfavorável. Confira-se:

“[...] A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada adequada, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de regime inicial mais severo e impede a substituição da pena por restritivas de direitos em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. Dispositivo e tese Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "[...] A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais severo [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 996.135/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

“[...] A fixação de regime prisional mais gravoso é justificada pela reincidência e pela existência de circunstância judicial desfavorável, não sendo aplicável o enunciado n. 269 da Súmula do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: [...] A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos" [...]"
(STJ, AREsp n. 2.822.209/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

No que concerne à isenção do pagamento das custas e despesas processuais,
melhor sorte não lhe assiste
.

É consabido que tal obrigação decorre de expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal
[2]
.

Ressalte-se, ainda, que “
nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo
” [STJ, HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021].

A propósito, colhem-se dos julgados:

“[...] No caso dos autos, a hipossuficiência não foi comprovada, não havendo que se falarem presunção dessa condição por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por
EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA
, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente: [...] §2o Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo: [...] III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado

[2]
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025